Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-23.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003338-23.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 806.240.062-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CELEBRADO DIGITALMENTE. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certificação digital ICP-Brasil invalida a assinatura eletrônica aposta em contrato bancário; e (ii) determinar se houve vício de consentimento ou falha na prestação de informações que justifique a anulação do contrato e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da assinatura eletrônica não está condicionada à certificação pela ICP-Brasil, conforme autoriza o art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, desde que existam outros meios idôneos de comprovação da autoria e integridade do documento.

4.

O contrato bancário apresentado nos autos contém assinatura eletrônica vinculada ao autor e demonstra, de forma suficiente, a contratação dos serviços, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ.

5.

O autor reconhece a existência e movimentação da conta corrente associada ao contrato, o que afasta a alegação de inexistência ou invalidade da contratação das tarifas, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

6.

Não foram demonstradas condutas abusivas por parte do banco, tampouco omissão de informações relevantes ou vício de consentimento que justificassem a declaração de nulidade do contrato ou ensejassem reparação por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A regularidade da cobrança de tarifas bancárias decorre da contratação expressa e não evidencia falha na prestação do serviço ou ilicitude que justifique indenização por danos morais”.

Dispositivos relevantes citados
: MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; CPC, art. 373, II; CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2115395, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22.04.2024; Tema 1.061 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Campo Verde
, que julgou improcedente o pedido da Ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e matérias
em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Na sentença recorrida, o Magistrado reconheceu a validade do contrato de prestação de serviços bancários, o qual contém assinatura eletrônica do autor, e afastando a alegação de vício de consentimento (id. 265155272).

O apelante alega, em síntese, que a assinatura eletrônica não tem validade jurídica, pois não segue o padrão do ICP-Brasil, sustentando ainda a abusividade dos valores cobrados, a existência de vício de consentimento e o direito à devolução em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos (id. 265155273).

O apelado
BANCO BRADESCO S.A.
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 272097393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da validade da contratação dos serviços bancários, especialmente da tarifa relativa ao Pacote de Serviços Padronizados Prioritários I, e da suposta ausência de autorização ou informação adequada ao consumidor.

O apelante sustenta que a assinatura eletrônica aposta no contrato não é válida, por não seguir os padrões da ICP-Brasil, e que não houve consentimento claro para a cobrança das tarifas.

Contudo, razão não assiste ao apelante. O contrato juntado aos autos pelo Banco réu apresenta assinatura eletrônica vinculada ao autor, demonstrando a contratação expressa do pacote de serviços que ensejou os débitos questionados. Veja-se (id. 265155259):

Não se pode exigir, como pretende o apelante, que toda assinatura eletrônica esteja necessariamente vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme entendimento da jurisprudência pátria.

Ademais, a Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, em seu artigo 10, §2o, autoriza a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, que não aqueles exclusivamente emitidos pela ICP-Brasil.

Nesse sentido o entendimento desta Corte:

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contrato financeiro. Assinatura digital. Ônus da prova. Regularidade do contrato. Tema 1.061 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro e indenização por danos morais, entendendo pela regularidade da relação jurídica apresentada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recai sobre a validade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente, cuja autenticidade foi questionada pela autora, ora apelante, sob a alegação de ausência de certificação digital pelo ICP-Brasil e de que a assinatura constante no documento não lhe pertence.

III. Razões de decidir 3. A regularidade do contrato digital foi demonstrada pela instituição financeira mediante a apresentação de documentos complementares, como cópias de documentos pessoais e comprovantes de depósito na conta da apelante. 4. A ausência de certificação pelo ICP-Brasil não invalida o contrato, conforme a Medida Provisória no 2.200-2/2001, desde que haja outros meios de prova da autenticidade. 5. O Tema 1.061 do STJ permite a comprovação da autenticidade da assinatura por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em tela. 6. Não foi demonstrada pela apelante qualquer ocorrência de fraude ou vício de consentimento que pudesse justificar a nulidade do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso

não provido. Tese de julgamento: "A regularidade do contrato digital pode ser demonstrada por elementos probatórios diversos, não sendo imprescindível a certificação ICP-Brasil, desde que haja provas suficientes da relação jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; MP no 2.200-2/2001; CC, art. 171, II; Tema 1.061 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2115395, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 22/04/2024.

(N.U 1004134-30.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025)

Ademais, é importante ressaltar que, ao contestar a validade da assinatura eletrônica constante do contrato, o apelante põe em dúvida a própria existência e validade do negócio jurídico como um todo, uma vez que a assinatura digital abrange não apenas a contratação do pacote de serviços, mas a abertura e movimentação da conta corrente.

Entretanto, o apelante não questiona a existência da conta corrente, tampouco nega ter realizado movimentações bancárias, limitando-se a impugnar exclusivamente a cobrança das tarifas mensais. Essa postura revela comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico à luz do princípio da boa-fé objetiva, especialmente no que se refere à proibição do
venire contra factum proprium
.

Ou seja, não é juridicamente aceitável que o apelante reconheça tacitamente a existência da conta e dela se beneficie, ao mesmo tempo em que pretende invalidar parcialmente o contrato apenas para se eximir da obrigação de pagar as tarifas pactuadas. Tal conduta fragiliza a coerência e integridade do sistema contratual.

Logo, não há qualquer vício de consentimento na contratação. A alegação de ausência de informação adequada também não se sustenta, pois o contrato especifica o pacote contratado, estando o valor em conformidade com os serviços prestados.

Ademais, não restou demonstrada nenhuma cobrança em desacordo com os termos contratuais, tampouco se comprovou abuso, falha na prestação do serviço ou conduta que ensejasse a reparação por dano moral, o que impõe manter-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025